Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (EMBARGADO), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (EMBARGADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (EMBARGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Vícios de contradição e omissão. Não ocorrência. Fundamentação inadequada da decisão original. Anulação. Responsabilidade por honorários periciais. Ônus da parte que deu causa à produção da prova. Mero inconformismo. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada, para anular a decisão de primeiro grau quanto ao indeferimento da inclusão de crédito em programas de repactuação de dívidas (Lei nº 14.166/2021) e determinar que a ora embargante arque integralmente com os honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição alegados, (i) quanto à fundamentação da decisão original, que, embora citando legislação diversa, seria amplamente fundamentada e deveria ser interpretada à luz do art. 489, § 3º, do CPC e do princípio da boa-fé; (ii) quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, argumentando que a perícia foi determinada de ofício em razão de divergência de ambas as partes.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Em relação à alegada omissão/contradição sobre a fundamentação da decisão de primeiro grau, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a decisão original se baseou em legislação inaplicável (Lei nº 7843/1989 para programa da Lei nº 14.166/2021), comprometendo substancialmente sua fundamentação, e não se tratando de mera citação equivocada. A coerência dos julgamentos da Câmara, que já havia anulado decisão idêntica pelo mesmo motivo, foi ressaltada.

5. Quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, não há contradição. O acórdão fundamentou que a necessidade da perícia decorreu exclusivamente da insistente discordância da exequente (ora embargante) com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sendo razoável que a parte que deu causa à produção da prova arque integralmente com seus custos (CPC, art. 95).

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001145-23.2025.8.11.0000, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e outros contra a ora embargante, para anular a decisão agravada com relação ao indeferimento do pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei nº 14.166/2021, determinando que nova seja proferida observando a legislação e critérios pertinentes ao caso, bem como, para reformar a decisão a fim de determinar que a parte exequente arque integralmente com os honorários periciais (cf. Id. nº 296896370).

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, contradição e omissão no julgado, pelos seguintes fundamentos:

1) Quanto à adequação dos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do débito no programa de renegociação de dívida regulamentado pela Lei n° 14166/2021, sustenta a embargante que a decisão de primeiro grau estaria amplamente fundamentada, ainda que tenha citado legislação diversa, e que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, conforme prevê o art. 489, § 3º, do CPC;

2) Aduz que o acórdão embargado está omisso por não ter enfrentado o ponto crucial de que a decisão judicial deve ser interpretada conforme o princípio da boa-fé, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC;

3) Quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, alega contradição no acórdão ao determinar que a exequente arque integralmente com os honorários periciais, pois, segundo afirma, a perícia foi determinada de ofício, uma vez que há divergência nos valores apresentados por ambas as partes, e não apenas por discordância unilateral da embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e eliminar a contradição indicadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para desprover o agravo de instrumento, confirmando a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de inclusão do débito na Lei n° 14166/2021 e determinou o rateio das custas periciais.

Prequestiona a matéria para eventual acesso às instâncias superiores, especialmente quanto aos artigos 93, IX, da CF/88 e artigos 95 e 489 do CPC. (cf. Id. nº 299258892).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos
(cf. Id. nº 301388399).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Em relação à alegada omissão quanto à aplicação do art. 489, § 3º, do CPC, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao analisar a decisão de primeiro grau e concluir que o fundamento utilizado pelo magistrado para indeferir o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação da Lei n° 14166/2021 foi inadequado, por ter se baseado na Lei n° 7843/1989, legislação que não guarda relação com o programa de renegociação pretendido.

Não se trata de mera citação equivocada de um dispositivo legal, mas de toda uma fundamentação baseada em lei que não se aplica ao caso concreto, o que compromete substancialmente a decisão. O acórdão considerou expressamente:

“
Verifica-se da decisão recorrida que o fundamento principal para o indeferimento do pedido formulado pelos Agravantes de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei n° 14166/2021 foi a ausência do preenchimento dos requisitos para tanto, constantes no art. artigo 4°, parágrafo único, da Lei 7843/1998, assim constante no decisum.

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pleito dos Agravantes, qual seja, a Lei 7843/1989, não possui qualquer relação com o programa de renegociação instituído pela Lei n° 14166/2021
.”

Esta Câmara já havia se pronunciado em caso idêntico, com identidade de partes e pedidos (Agravo de Instrumento n° 1024064-40.2024.8.11.0000), anulando decisão similar pela mesma razão, o que foi expressamente mencionado no acórdão ora embargado, de modo que a manutenção do entendimento visa, inclusive, prestigiar a coerência dos julgamentos desta eg. Câmara.

Quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, também não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a necessidade da perícia contábil decorreu exclusivamente da discordância da exequente, ora embargante, com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial:

“
Assim, por não existir discordância entre as partes, mas sim discordância da exequente-agravada com o cálculo apresentado pela contadoria judicial, entendo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre o exequente, até porque foi a única que apresentou insurgência em relação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, além de ter sucumbido parcialmente na ação revisional n° 0002287-95.2010.8.11.0003
.”

Conforme destacado no acórdão, a contadoria já havia apresentado os cálculos, mas a exequente manifestou discordância e solicitou refazimento. Novamente apresentados os cálculos pela contadoria, a exequente ofereceu nova impugnação, pugnando pela homologação de sua própria planilha ou novo refazimento pela contadoria. Foi esse comportamento que gerou a necessidade da perícia técnica, sendo correta a atribuição integral dos custos à parte que deu causa à sua realização.

Ademais, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025